Tribunal: STF
Processo: HC 50447
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO ESPECIFICANDO DE QUE PARTE DO JULGADO
RECORRE, ENTENDE-SE QUE O FAZ DE TODA A DECISÃO.
A APELAÇÃO DEVOLVE A INSTÂNCIA SUPERIOR O CONHECIMENTO INTEGRAL DAS
QUESTÕES SUSCITADAS E DISCUTIDAS. INOCORRENCIA DO JULGAMENTO ULTRA
PETITA.